Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VARA CRIMINAL. INJÚRIA, AMEAÇA. VIAS DE FATO. DELITOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS PELO IRMÃO CONTRA IRMÃ E SOBRINHOS. LEI No 11.340/2006. NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO.
I – O vínculo familiar existente entre o acusado e as vítimas, por si só, não atrai a incidência da Lei no 11.340/2006, pois, a teor do que dispõe o art. 5o da referida norma, a violência doméstica e familiar contra mulher é somente aquela baseada no gênero, decorrente de condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor.
II – Constatado que a suposta prática dos delitos pelo irmão em desfavor da irmã e dos sobrinhos não é pontuada por questão de gênero, mas se trata de comportamento apresentado indistintamente para com todos os familiares, devido ao uso excessivo de álcool e drogas, não há que se falar em competência do juizado especializado para o julgamento do feito.
III – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia.